Tribunal: CARF
Processo: 15374.987265/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.987265/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.006 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
VIBRA ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório
de fl. 29, o qual deixou de reconhecer o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004 e, consequentemente, não homologou as compensações. Valor histórico do
crédito: R$ 4.098.645,81.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 02/11), sob a alegação de que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.987265/2009-81
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987265/2009-81

a) No PER/DCOMP sob análise, o contribuinte não informou todas as
compensações, e que ao tentar retificá-la, surgiria uma mensagem de erro
no sistema;
b) Que foi informado no DCOMP somente as compensações dos retidos de
parte de outubro, novembro e dezembro de 2004, o saldo negativo de
dezembro de 2004, conforme apurado na ficha 12 da DIPJ exercício 2005,
quando o correto seria informar os valores retidos de janeiro a dezembro
de 2004, as compensações através de PERD/COMPs e informando todos
os DARFs pagos por estimativa.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, proferiu o Acórdão n.o 03-62.779 (fls. 180/186) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Não tendo sido demonstrada pelo sujeito passivo a existência de crédito de saldo
negativo de IRPJ, impõe-se a não homologação das compensações com ele
pleiteadas por meio de PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que da análise do PER/DCOMP apresentado pela
contribuinte, submetido ao processamento eletrônico que gerou a emissão do Despacho
Decisório de fl. 29, verifica-se que efetivamente não foram informadas todas as parcelas que
compõem o saldo negativo de irpj do exercício de 2005, ano calendário de 2004, conforme
valores informados em DIPJ.
Que examinando a Ficha 12 da DIPJ do exercício de 2005, verifica-se que os
valores declarados pela empresa nessa declaração não foram corretamente informados no
PER/DCOMP, resultando no indeferimento da compensação, pois com base em referida Ficha
teríamos a seguinte demonstração do cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2004: R$
4.003.365,71.
Que os valores de retenções de IRRF informados no PER/DCOMP, o fato da
contribuinte declarar apenas os valores relativos à parte do mês de outubro, e dos meses de
novembro e dezembro, resultou na confirmação da quantia de apenas R$ 15.612.71, num total
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987265/2009-81

informado de R$ 2.739.504,92, sendo esse último valor coincidente com o montante informado
na DIPJ.
Dessa forma, entendeu que não pode prosperar o procedimento adotado no
Despacho Decisório, de aceitar como comprovada retenção anual de apenas R$ 15.612.71 para
uma empresa do porte da Petrobrás Distribuidora S/A.
Com relação aos pagamentos de estimativas do ano de 2004, conforme, verificou,
em consulta ao SIEF – Documentos de Arrecadação, o efetivo recolhimento desses valores
relativos aos meses fevereiro a setembro no montante total de R$ 89.227.866,97.
Em relação às compensações informadas pela contribuinte, utilizadas para os
pagamentos de estimativas, foram realizadas consulta aos valores informados, sendo verificadas
situações impeditivas, tendo em vista o não reconhecimento dos créditos que deram suporte para
essas compensações, pelas razões abaixo:

a) PER/DCOMP no 39359.84605.190204.1.3.02.1308: foi retificado pelo
PER/DCOMP no 29140.22485.171.008.1.7.02-2122, cujo despacho
decisório não homologou a compensação. Contra essa decisão foram
apresentadas Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário,
julgados em desfavor às pretensões do contribuinte, no bojo dos autos do
PAF n.o 16682.900181/2010-64.
b) PER/DCOMP no 26085.66611.240504.1.3.01.4916: Verificou que há
decisão em desfavor do contribuinte, nos autos do PAF n.o
10768.720104/2007-09. O recurso voluntário interposto pelo contribuinte
ainda não foi julgado.
c) PER/DCOMP no 01244.96452.240504.1.3.01.6501: Verificou que há
decisão em desfavor do contribuinte, nos autos do PAF n.o
10768.720076/2007-11. O recurso voluntário interposto pelo contribuinte
ainda não foi julgado.
d) PER/DCOMP no 15582.18343.240504.1.3.01.4697: Verificou que há
decisão em desfavor do contribuinte, nos autos do PAF n.o
10768.720087/2007-00. O recurso voluntário interposto pelo contribuinte
ainda não foi julgado.
e) PER/DCOMP no 20760.89712.140704.1.3.01.4934: Verificou que há
decisão em desfavor do contribuinte, nos autos do PAF n.o
10768.720093/2007-59. O recurso voluntário interposto pelo contribuinte
ainda não foi julgado.
f) Logo, conclui que não tendo sido homologadas, tais compensações não
podem ser utilizadas pelo contribuinte para liquidação dos débitos de
estimativas, de modo que, pela não confirmação de parcelas de estimativas
extintas por compensações, em valores superiores ao próprio saldo
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987265/2009-81

negativo de IRPJ, relativo ao exercício de 2005, fica prejudicada a
pretensão de ter a manifestante reconhecido seu direito creditório com
base nessa origem.

Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 194/203), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) Em busca ao site da Receita Federal, identificou no dossiê dos presentes
autos, o Relatório Resumo da DIRF, produzido pela Fiscalização, no valor
de R$ 12.779.258,86;
b) Que junto com o Recurso Voluntário, anexou novos comprovantes que
totalizam o valor de R$ 5.646.301,53, os quais somados ao referido
relatório resumo, totalizar o valor de R$ 18.425.560,39, valor este
informado a menor na ficha 53 da DIPJ de 2005;
c) Que por erro na DIPJ, em todas as retenções foi atribuído o código 1708, e
que não assiste razão à Fazenda quando tenta eximir-se da verificação de
todos dos códigos que o contribuinte seja beneficiário, tendo como único
balizador erros de códigos de retenção na fonte em suas DCOMPs, ou seja,
erro de obrigação acessória;
d) Por fim, sustenta que houve o cerceamento do direito de defesa no
Acórdão recorrido, pois um julgamento sobre tema complexo não atrai a
conclusão de que a pretensão do contribuinte é inviável.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o mérito do Recurso Voluntário
apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação.
Necessário ressaltar ainda que tanto a Manifestação de Inconformidade quanto o
Recurso Voluntário são manifestações confusas e frágeis tecnicamente, não condizentes com o
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987265/2009-81

porte econômico da contribuinte e sua capacidade de realizar uma defesa bem feita dos seus
interesses, ainda mais levando-se em consideração o interesse público envolvido.
Em verdade, se adotarmos uma interpretação mais rígida da norma seria possível,
inclusive, não conhecer do recurso apresentado face a suas alegações genéricas e falta de diálogo
com a decisão recorrida.
Dito isto, cumpre ressaltar ainda que a DRJ precisou realizar um verdadeiro
trabalho investigativo nos sistemas da Receita Federal para tentar traduzir o que o contribuinte
quis defender, bem como com o claro objetivo de se buscar a verdade material.
Ao que se parece, o presente PER/DCOMP tem por objeto uma parcela do SN de
CSLL do Exercício de 2005 que sofreria interferência do resultado do PER/DCOMP objeto do
PAF n. 16682.900181/2010-64.
Tal fato foi enfrentado pela DRJ que, de forma adequada, identificou que a
unidade de origem teria errado na sua análise e, ato contínuo, seguiu na análise do crédito, senão
vejamos:

Dessa forma, não pode prosperar o procedimento adotado no Despacho Decisório, de
aceitar como comprovada retenção anual de apenas R$ 15.612,71 para uma empresa do
porte da Petrobrás Distribuidora S/A.
Com relação aos pagamentos de estimativas do ano de 2004, conforme informado na
tabela inserida à fl. 10 da Manifestação de Inconformidade, verifica-se, em consulta ao
SIEF – Documentos de Arrecadação, os efetivos recolhimentos desses valores relativos
aos meses fevereiro a setembro no montante total de R$ 89.227.866,97.
Por outro lado, em relação às compensações informadas pela contribuinte na tabela de
fl. 8, utilizadas para os pagamentos de estimativas, foram consultadas, de forma
amostral, alguns valores informados, sendo verificadas situações impeditivas, tendo em
vista o não reconhecimento dos créditos que deram suporte para essas compensações,
conforme relato a seguir.
Com relação à compensação promovida pelo PER/DCOMP no
39359.84605.190204.1.3.02.1308, no valor de R$ 10.272.119,55, utilizada para
quitação da estimativa do mês de janeiro de 2004, cumpre informar que referido
documento foi retificado pelo PER/DCOMP no 29140.22485.171.008.1.7.02-2122, cujo
despacho decisório não homologou a compensação em questão, conforme telas do
sistema SIEF-PERDCOMP de fls. 176/177, tendo o contribuinte ingressado com
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, por meio do processo
no 16682.900181/2010-64.
O referido PAF n. 16682.900181/2010-64 em que pese tratar de SN relativo ao
Exercício de 2004 tem por objeto compensar débito de estimativa relativa ao AC 2004. Isso foi
verificado pela DRJ:

Para não pairar dúvida de que o Acórdão em questão tratou do débito de estimativa do
mês de janeiro de 2004, no valor de R$ 10.272.119,55, reproduz-se, a seguir, trecho
constante do Relatório da lavra do i. Relator João Otávio Oppermann Thomé, verbis:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987265/2009-81

Cientificada do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de Foram
formalizados quatro PER/DCOMPs: A de número 29140.22485.171008.1.7.022122,retificadora da PER/DCOMP
no39359.84605.190204.1.3.021308, para a compensação do Saldo Negativo de IRPJ do
período 01/01/2003 a 31/12/2003 de R$ 11.703.430,44 conforme DIPJ/2004. Esta
PER/DCOMP foi utilizada parcialmente para pagamento de IRPJ de Janeiro/2004 no
valor de R$ 10.272.119,55. (grifo nosso)
A contribuinte apresentou embargos contra o Acórdão no 1102-00.720, por entender ter
ocorrido omissão e contradição no aresto, sendo o mesmo rejeitado por despacho da
lavra do Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento,
proferido em 09 de julho de 2014, cuja ciência ainda não foi materializada ao
contribuinte, tendo em vista que o despacho de encaminhamento do respectivo processo
para a Demac/Rio de Janeiro somente ocorreu em 22 de julho de 2014.
De toda sorte, na decisão proferida por referido Despacho em Embargos a autoridade
julgadora esclarece que a rejeição dos embargos interpostos fundamenta-se no art. 65, §
3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), tornando-se, portanto, definitiva.
Além dessa compensação não homologada, com base em decisão definitiva na esfera
administrativa, foram identificadas mais algumas compensações de estimativas, cujos
respectivos créditos não foram reconhecidos, conforme telas dos sistemas SIEF-
PERDCOMP de fls. 178/179, e demonstração a seguir:

A contribuinte apresentou recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
pendente ainda de julgamento, razão pela qual, neste momento processual, prevalece a
decisão de 1o grau exarada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG).
A mesma situação fática repete-se em relação aos demais débitos de estimativa listados
na tabela acima, os quais também tiveram decisão desfavoráveis na 1a instância, cujos
recursos apresentados perante o CARF encontram-se pendentes de julgamentos, por
meio
dos
processos
nos:
10768.720076/2007-11,
10768.720087/2007-00
e
10768.720093/2007-59.
Dessa forma, identifica-se, no exame amostral de compensações informadas pela
contribuinte no demonstrativo de fl. 8, valores de débitos de estimativas cujas
respectivas compensações não foram homologadas, no montante de R$ 20.813.261,88,
sendo R$ 10.272.119,55, relativo ao débito de janeiro de 2004, somado aos débitos de
abril e junho de 2004, demonstrados na tabela supra, na quantia de R$ 10.541.142,33,
somatório esse que supera, em muito, o crédito pleiteado pela contribuinte, relativo a
saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$
4.003.365,71.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987265/2009-81

Dessa forma, pela não confirmação de parcelas de estimativas extintas por
compensações, em valores superiores ao próprio saldo negativo de IRPJ, relativo ao
exercício de 2005, fica prejudicada a pretensão de ter a manifestante reconhecido seu
direito creditório com base nessa origem.
Com fundamento nessas informações, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade interposta pela interessada, não reconhecendo o direito creditório
postulado no montante de R$ 4.003.365,71, relativo à saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004.

Da análise da decisão recorrida verifica-se que concluiu-se inexistir o crédito
pleiteado em razão da não homologação de débitos compensados que fariam parte da
composição do saldo negativo pleiteado.
Quanto a isso, tal matéria já foi objeto da Súmula CARF n. 177 que assim dispõe:

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Desta feita, a não homologação da compensação não poderia consistir em óbice
para análise da composição do SN.
Entretanto, no presente caso, tendo em vista que, ao que parece, as retenções
declaradas no presente PER/DCOMP são adicionais ao crédito de SN-IRPJ apurado para o
exercício de 2005, entendo que não tenho condições de prosseguir no julgamento uma vez que,
será necessária realizar uma completa reapuração do SN pleiteado, com a análise da sua efetiva
composição, seja indicado no presente processo ou em outro, para se chegar ao crédito
efetivamente devido ao Recorrente.
Em que pese o pouco compromisso da Recorrente com sua defesa, o fato é que a
DRJ atestou um volume muito grande de retenções confirmadas em sistema, e a análise realizada
nos dá a entender que, considerando-se as estimativas compensadas na composição do SN
pleiteado, algum crédito pode ser de direito do contribuinte. Assim, em busca da verdade
material entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência para que a unidade
de origem:
a) Intime o contribuinte para apresentar planilha demonstrativa da
composição do Saldo Negativo de IRPJ do Exercício de 2005/AC2004
acompanhada da documentação contábil e fiscal que o ampare, podendo a
unidade de origem detalhar e solicitar documentos complementares
entendidos como necessários;
b) De posse de tais documentos proceda a análise da composição do SN
pleiteado, considerando-se o teor da Súmula CARF n. 177, bem como
verifique se houve o devido oferecimento a tributação;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.006 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.987265/2009-81

c) Elabore relatório conclusivo acerca da existência ou não do referido direito
creditório, o eventual valor devido e, também, a sua utilização e
disponibilidade para quitação do débito objeto do presente PER/DCOMP;
d) Após, intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 dias;
e) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 339
DF CARF MF
Original